Tribunal: TJES
Processo: 5002074-46.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002074-46.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA PIZETTA CARLETE
RECORRIDO: SIMONE BRANDAO CHAVES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002074-46.2019.8.08.0011

Recorrente: VANESSA PIZETTA CARLETE

Recorrido(a):
SIMONE BRANDAO CHAVES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. CITAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 53, §4º DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela exequente contra a sentença
a quo
que extinguiu a ação de execução em virtude de ausência de endereço do executado para citação. Pretende a recorrente o reconhecimento da citação por telefone ou por edital.

2. Com pertinência à citação nos Juizados Especiais Cíveis, a Lei 9.099/1995 (artigo 18, inciso I) dispõe que a citação será feita por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, ou por mandado que houver necessidade (inciso III). A citação pessoal é requisito da legislação; é a regra (reitere-se que a citação ficta é excepcionalidade, em situações específicas e que a lei imponha tal prática). Constata-se a ilegalidade dos enunciados contrários a tal asserção.

3. A sentença
a quo
analisou os pedidos da exequente, na medida em que reconheceu a necessidade da citação pessoal e a aplicabilidade do art. 53, §4º da Lei 9.099/95 que prevê a extinção do processo em caso de não encontrado o devedor. Ademais, não se vislumbra prejuízo, na medida em que a ausência de resolução de mérito viabiliza ao postulante a repropositura da demanda.

DISPOSITIVO

4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.